Tribunal: TRF3
Processo: 5018569-75.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementado em todas as unidades da Polícia Federal do país; (iii) o REF é flexível, permitindo que o ponto seja registrado via internet; (iv) a jurisprudência dos tribunais pátrios admite a legalidade da medida; (v) considerando o disposto no Decreto no 1.867/96, que prevê o uso do ponto eletrônico como regra geral, e o disposto no artigo 8o da Portaria no 1.138-MJ/95, não há qualquer ilegalidade a contaminar a validade das Portarias no 1.252/2010 e 1.253/2010-DG/DPF; (vi) estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (ID 89836437).

Com contrarrazões (ID 90319641).

É o

Inteiro teor:
461/821)

5018569-75.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. DECRETOS No 1.590/95 E 1.867/96. PORTARIAS No 1.252/2010 E 1.253/2010/DG/DPF. CONTROLE DE PONTO PELO SISTEMA BIOMÉTRICO. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO. A Portaria no 1.252/2010 estabelece regras para o regime de plantão da Polícia Federal. Já a Portaria no 1.253/2010/DG/DPF instituiu controle eletrônico de frequência, por meio de coletor eletrônico de registro, de todas as unidades da Polícia Federal. Esta última encontra fundamento de validade no Decreto no 1.590/95, em cujo art. 6o, II, se permite à Administração Pública o controle de assiduidade e de pontualidade por meio do controle eletrônico. Porém, seus §§ 4o e 5o apresentam hipótese excepcional quanto aos servidores cuja atividade pressupõe o cumprimento de tarefas fora das dependências da Polícia Federal. Art. 3o do Decreto no 1.867/96 determina a comprovação, por outros meios, da assiduidade e da prestação de serviço. A Administração Pública extrapolou os limites da legalidade, ao estabelecer uma obrigação sequer prevista no Decreto no 1.590/95. Precedentes desta Segunda Turma: (AI 0027489-65.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016.), (AI 0022598-69.2013.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014.). Agravo improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018569-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: FRANCISCO FRANCO DO AMARAL NETO

PROCURADOR: HEITOR RODRIGUES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - SP243479

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018569-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMIR SCABELLO JUNIOR - SP144300-A

AGRAVADO: FRANCISCO FRANCO DO AMARAL NETO

PROCURADOR: HEITOR RODRIGUES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - SP243479

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que, em sede de ação ordinária, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, consistente na desobrigação do autor de submeter-se a registro biométrico de frequência por realizar atividades externas.

A agravante aduz, em apertada síntese, que: (i) a decisão agravada acarretou enormes prejuízos, porque impede a Administração Pública de exercer o necessário controle de assiduidade e de pontualidade do agravado, Agente de Polícia Federal; (ii) o Registro Eletrônico de Frequência-REF é perfeitamente compatível com o trabalho desempenhado pelo agravado e está implementado em todas as unidades da Polícia Federal do país; (iii) o REF é flexível, permitindo que o ponto seja registrado via internet; (iv) a jurisprudência dos tribunais pátrios admite a legalidade da medida; (v) considerando o disposto no Decreto no 1.867/96, que prevê o uso do ponto eletrônico como regra geral, e o disposto no artigo 8o da Portaria no 1.138-MJ/95, não há qualquer ilegalidade a contaminar a validade das Portarias no 1.252/2010 e 1.253/2010-DG/DPF; (vi) estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo (ID 89836437).

Com contrarrazões (ID 90319641).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018569-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADEMIR SCABELLO JUNIOR - SP144300-A

AGRAVADO: FRANCISCO FRANCO DO AMARAL NETO

PROCURADOR: HEITOR RODRIGUES DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - SP243479

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Subsistem os fundamentos que justificaram a decisão que denegou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, razão por que cabe reforçá-los.

Primeiramente, a Portaria no 1.252/2010 estabelece regras para o regime de plantão da Polícia Federal, razão por que suas disposições acerca da segurança das instalações não mantêm qualquer relação com o controle eletrônico de frequência.

Já a Portaria no 1.253/2010/DG/DPF instituiu controle eletrônico de frequência, por meio de coletor eletrônico de registro, de todas as unidades da Polícia Federal. Seus artigos 5o e 6o estabelecem, in verbis:

“Art. 5o. A frequência diária individual e o controle de acesso às instalações serão realizados por meio de coletor eletrônico de registro.

§ 1o. Na hipótese de falha no coletor eletrônico que impeça a realização dos registros mencionados no caput, a inserção dos respectivos dados será realizada diretamente pelo servidor no sistema Registro Eletrônico de Frequência e de Acesso-REF, disponibilizado na página da Intranet da Polícia Federal, conforme procedimentos previstos no manual do Sistema disponibilizado pela Coordenação de Tecnologia de Informação-CTI/GAB/DG.

Art. 6o. Observados os horários de início e fim da jornada, estabelecidos pela chefia, deverá o servidor registrar no coletor eletrônico a entrada e saída da Unidade, início e fim do intervalo para refeição, assim como as saídas e chegadas decorrentes do cumprimento de serviço externo à repartição”.

Quanto ao critério hierárquico de validade, a Portaria no 1.253/2010/DG/DPF encontra seu fundamento no Decreto no 1.590/95, em cujo artigo 6o, II, se permite à Administração Pública o controle de assiduidade e de pontualidade por meio do controle eletrônico, in verbis:

“Art. 6o O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante:

I - controle mecânicos;

II - controle eletrônico;

III - folha de ponto”.

Ocorre que, porém, o aludido artigo 6o Decreto no 1.590/95 apresenta hipóteses excepcionais em seus §§ 4o e 5o, relativamente aos servidores cuja atividade pressupõe o cumprimento de tarefas fora das dependências da Polícia Federal, nos seguintes termos:

“§ 4o Os servidores, cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício e em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherão boletim semanal em que se comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação de serviço.

§ 5o O desempenho das atividades afetas aos servidores de que trata o parágrafo anterior será controlado pelas respectivas chefias imediatas”.

Ademais, é imperioso reconhecer que os Agentes de Polícia Federal desenvolvem suas atividades policiais tanto na sede administrativa do órgão a que estão vinculados quanto fora dela, devendo-lhes ser aplicado o disposto no artigo 3o do Decreto no 1.867/96, pelo qual se dispensa de controle de ponto e se determina a comprovação, por outros meios, da assiduidade e da prestação de serviço:

“Art. 3° Ficam dispensados do controle de ponto os servidores referidos no § 4o do art. 6o do Decreto no 1.590, de 1995, que terão o seu desempenho avaliado pelas chefias imediatas”.

Como se verifica, os Decretos no 1.590/95 e no 1.867/96 apresentam meios alternativos de controle de frequência para aqueles servidores da Polícia Federal que realizam atividades externas.

Na medida em que o controle eletrônico de ponto representa um dever aos Agentes de Polícia Federal, bem como restrições ao exercício de suas atividades, sua instituição gerou um dever para o autor que não foi previsto em lei. Por conseguinte, a Administração Pública extrapolou os limites da legalidade, ao estabelecer uma obrigação sequer prevista no Decreto no 1.590/95.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma:

“APELAÇÃO CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PONTO PELO SISTEMA BIOMÉTRICO - INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL FEDERAL - APELAÇÃO DESPROVIDA I - Ao Poder Judiciário, de regra, só cabe o controle da legalidade do ato administrativo, não podendo interferir nos critérios de discricionariedade (conveniência e oportunidade), salvo hipóteses excepcionais, como em casos de manifesto desvio de finalidade ou abuso de poder e violação ao princípio da razoabilidade / proporcionalidade. II - Sob o aspecto da legalidade a Portaria 1.253/2010-DG/DPF está amparada pelo Decreto no 1.590/95, que em seu artigo 6o, inciso II possibilita à administração pública o controle de assiduidade e pontualidade por meio do controle eletrônico. III - Entretanto, o mesmo artigo 6o do Decreto no 1.590/95 determina excepcionalidade com relação aos servidores cujo cumprimento do serviço é externo, que é o caso do autor, cuja atividade desempenhada junto à Polícia Federal exige o cumprimento de serviço externo. IV - Conquanto o ato administrativo não tenha violado a regra insculpida na norma quando instituiu o controle de frequência eletrônico, criou um dever para o autor que a norma não impôs. Ao contrário, a norma coloca a situação dos policiais sob a forma de exceção, prevendo o cumprimento da atividade externa como é a dos policiais federais. V - Há de se ponderar que os agentes e escrivães da Polícia Federal desenvolvem suas atividades policiais tanto na sede do órgão a que estão vinculados como fora dele, devendo a eles ser aplicado o disposto no artigo 3o do Decreto no 1.867/96, que prevê a dispensa de controle de ponto dos servidores cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício, comprovando-se de outra forma a assiduidade e a prestação de serviço. VI - A instituição de controle eletrônico de ponto para policiais federais que, por óbvio, desempenham atividades externas inerentes a sua profissão (diligências externas a fim de apurar cometimento de infrações penais, escoltas de presos, cumprimento a mandados judiciais de prisões, etc) promove restrições indevidas e incompatíveis com a sua atividade profissional. VII - Presente o risco de demora, visto que a fixação da jornada implicaria prejuízo da atividade policial, limitada a horários compartimentados, bem como perigo de sanções administrativas pelo exercício da função em situações que exijam elasticidade de horário e/ou inviabilidade de retorno para submeter-se ao ponto eletrônico, e, presentes os requisitos do art. 273 do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos da Portaria no 1.253/2010 DG/DPF, a fim de que o autor não seja obrigado ao registro biométrico de frequência, sem prejuízo da apresentação de ficha de ponto escrita demonstrando a jornada de trabalho. VIII - Apelação desprovida. (ApCiv 0004268-62.2015.4.03.6108, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2018.)”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PONTO PELO SISTEMA BIOMÉTRICO - INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO I - Ao Poder Judiciário, de regra, só cabe o controle da legalidade do ato administrativo, não podendo interferir nos critérios de discricionariedade (conveniência e oportunidade), salvo hipóteses excepcionais, como em casos de manifesto desvio de finalidade ou abuso de poder e violação ao princípio da razoabilidade / proporcionalidade. II - Sob o aspecto da legalidade a Portaria 1.253/2010-DG/DPF está amparada pelo Decreto no 1.590/95, que em seu artigo 6o, inciso II possibilita à administração pública o controle de assiduidade e pontualidade por meio do controle eletrônico. III - Entretanto, o mesmo artigo 6o do Decreto no 1.590/95 determina excepcionalidade com relação aos servidores cujo cumprimento do serviço é externo, que é o caso do autor, cuja atividade desempenhada junto à Polícia Federal exige o cumprimento de serviço externo. IV - Conquanto o ato administrativo não tenha violado a regra insculpida na norma quando instituiu o controle de frequência eletrônico, criou um dever para o autor que a norma não impôs. Ao contrário, a norma coloca a situação dos policiais sob a forma de exceção, prevendo o cumprimento da atividade externa como é a dos policiais federais. V - Há de se ponderar que os agentes e escrivães da Polícia Federal desenvolvem suas atividades policiais tanto na sede do órgão a que estão vinculados como fora dele, devendo a eles ser aplicado o disposto no artigo 3o do Decreto no 1.867/96, que prevê a dispensa de controle de ponto dos servidores cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício, comprovando-se de outra forma a assiduidade e a prestação de serviço. VI - A instituição de controle eletrônico de ponto para policiais federais que, por óbvio, desempenham atividades externas inerentes a sua profissão (diligências externas a fim de apurar cometimento de infrações penais, escoltas de presos, cumprimento a mandados judiciais de prisões, etc) promove restrições indevidas e incompatíveis com a sua atividade profissional. VII- Agravo desprovido. (AI 0027489-65.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - CONTROLE DE PONTO PELO SISTEMA BIOMÉTRICO - INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL FEDERAL - AGRAVO DA UNIÃO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao Poder judiciário só cabe o controle da legalidade do ato administrativo, não podendo interferir nos critérios de conveniência, discricionariedade e oportunidade. II- Sob o aspecto da legalidade a Portaria 1.253/2010-DG/DPF está amparada pelo Decreto no 1.590/95, também citado pela UNIÃO/agravante, que em seu artigo 6o, inciso II possibilita à administração pública o controle de assiduidade e pontualidade por meio do controle eletrônico. III- Entretanto, o mesmo artigo 6o do Decreto no 1.590/95 determina excepcionalidade com relação aos servidores cujo cumprimento do serviço é externo, que é o caso dos autores/agravados, cuja atividade desempenhada junto à Polícia Federal exige o cumprimento de serviço externo. IV- Conquanto o ato administrativo não tenha violado a regra insculpida na norma quando instituiu o controle de frequência eletrônico, criou um dever para os autores/agravados que a norma não impôs, ao contrário, a norma coloca a situação dos policiais sob a forma de exceção, prevendo o cumprimento da atividade externa como é a dos policiais federais. V- E há de se ponderar que os agentes e escrivães da Polícia Federal desenvolvem suas atividades policiais tanto na sede do órgão a que estão vinculados como fora dele, devendo a eles ser aplicado o disposto no artigo 3o do Decreto no 1.867/96, também citado pela UNIÃO/agravante, em suas razões de agravo (fls.03 e verso), que prevê a dispensa de controle de ponto dos servidores cujas atividades sejam executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício, comprovando-se de outra forma a assiduidade e a prestação de serviço. VI- Ademais, a instituição de controle eletrônico de ponto para policiais federais que, por óbvio, desempenham atividades externas inerentes a sua profissão (diligências externas a fim de apurar cometimento de infrações penais, escoltas de presos, cumprimento a mandados judiciais de prisões, etc) promove restrições indevidas e incompatíveis com a sua atividade profissional. VII- Por fim, ressalta-se que não há perigo de lesão grave e de difícil reparação à Administração Pública, em decorrência da tutela antecipada concedida pela decisão ora agravada, porque os policiais federais/agravados não ficarão dispensados do controle da jornada de trabalho, pois, não se negam e nem a decisão monocrática os exime, de apresentarem folha de ponto escrita demonstrando o cumprimento da jornada diária de trabalho. VIII- Agravo legal improvido. (AI 0022598-69.2013.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014.)”.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. DECRETOS No 1.590/95 E 1.867/96. PORTARIAS No 1.252/2010 E 1.253/2010/DG/DPF. CONTROLE DE PONTO PELO SISTEMA BIOMÉTRICO. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO. A Portaria no 1.252/2010 estabelece regras para o regime de plantão da Polícia Federal. Já a Portaria no 1.253/2010/DG/DPF instituiu controle eletrônico de frequência, por meio de coletor eletrônico de registro, de todas as unidades da Polícia Federal. Esta última encontra fundamento de validade no Decreto no 1.590/95, em cujo art. 6o, II, se permite à Administração Pública o controle de assiduidade e de pontualidade por meio do controle eletrônico. Porém, seus §§ 4o e 5o apresentam hipótese excepcional quanto aos servidores cuja atividade pressupõe o cumprimento de tarefas fora das dependências da Polícia Federal. Art. 3o do Decreto no 1.867/96 determina a comprovação, por outros meios, da assiduidade e da prestação de serviço. A Administração Pública extrapolou os limites da legalidade, ao estabelecer uma obrigação sequer prevista no Decreto no 1.590/95. Precedentes desta Segunda Turma: (AI 0027489-65.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016.), (AI 0022598-69.2013.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2014.). Agravo improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.